Tribunal: TJDFT
Processo: 0730766-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0730766-86.2024.8.07.0000 DECISÃO 1. A credora agrava da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública (Proc. 0708912-16.2023.8.07.0018 – ids 199224563; 202554803 – EmD rejeitados) que, com base no IRDR 21, suspendeu o cumprimento individual da sentença coletiva exarada no Proc. 32.159/97 (Sindireta/DF – benefício alimentação), por entender que a controvérsia está atrelada à questão jurídica que ensejou o incidente. Alega, em suma, distinção consistente na preclusão consumativa, encontrando óbice a discussão acerca de legitimidade ativa ad causam, ainda que matéria de ordem pública, sob pena de violação ao princípio da segurança jurídica. Acrescenta que era filiada ao Sindireta/DF à época do dano, na qualidade de servidora do Quadro de Pessoal do Distrito Federal, consoante se observa da ficha financeira anexada ao id 167758702 – autos principais. Aponta perigo de dano no caráter alimentar da verba, tendo que esperar mais tempo para a satisfação do seu crédito. Requer a tutela de urgência para regular prosseguimento do feito. 2. Data venia, não há controvérsia nos autos de origem acerca da legitimidade ad causam da agravante para requere o cumprimento de sentença, tema objeto do IRDR 21. A controvérsia a respeito existente já foi decidida pela Turma no ac. 1.737.428, com trânsito em julgado formal em 6/10/23, verbis: EMENTA Apelação cível. Cumprimento individual da sentença coletiva proferida no Proc. 32.159/97 (SINDIRETA - benefício alimentação). Legitimidade ativa do servidor estatutário da Administração direta, lotado no DEPEN, órgão desprovido de personalidade jurídica, vinculado à Secretaria do Trabalho. Sentença cassada. Logo, não cabe o sobrestamento do feito, pois a decisão que venha a ser proferida no IRDR 21 não desautorizará a res judicata. O periculum in mora reside na retomada do curso processual, o que, a subsistir a decisão agravada, ocorrerá apenas o trânsito em julgado no IRDR. Acrescente-se que se trata de verba de natureza alimentar. 3. Defiro a liminar para suspender a decisão agravada, devendo o cumprimento de sentença prosseguir. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 31 de agosto de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator